Tribunal: TJSP
Processo: 2236327-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços - Turismo - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelos autores - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços - Turismo - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pelos autores - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais apenas para alguns dos autores – Incapacidade econômica de outros não comprovada - Ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício - Necessidade de recolhimento do preparo recursal - Recurso parcialmente provido, com determinação